Tribunal: TJPA
Processo: 0811266-76.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811266-76.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: AKEMI DA COSTA MIGIYAMA

IMPETRADO: SEFA PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FALHA EM SISTEMA ELETRÔNICO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PETIÇÃO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. BARREIRAS ADMINISTRATIVAS E TECNOLÓGICAS. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E ACESSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por contribuinte diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda do Pará, objetivando assegurar o recebimento e processamento de requerimento administrativo de isenção/restituição de IPVA, diante da impossibilidade de utilização do sistema eletrônico da SEFA/PA, bem como afastar a exigência de procuração pública para representação por advogado. A impetrante alegou reiteradas falhas sistêmicas, recusa de protocolo físico e imposição de exigências burocráticas desprovidas de respaldo legal, sustentando violação ao direito de petição, à acessibilidade administrativa e às garantias asseguradas às pessoas com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as falhas operacionais do sistema eletrônico da Administração Fazendária podem inviabilizar o exercício do direito de petição e o acesso ao benefício fiscal de isenção de IPVA; (ii) estabelecer se a exigência de procuração pública para atuação de advogado em procedimento administrativo possui respaldo legal e compatibilidade com os princípios da razoabilidade e eficiência administrativa; e (iii) determinar se o reconhecimento do direito à isenção de IPVA em favor de pessoa com TEA compromete o exercício do poder fiscalizatório da Administração Tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetrante comprovou, mediante prova documental pré-constituída, sua condição de pessoa com Transtorno do Espectro Autista e o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, XII, “a”, da Lei Estadual nº 6.017/1996 para fruição da isenção de IPVA.

As reiteradas falhas operacionais do sistema eletrônico da SEFA/PA impediram o regular protocolo do requerimento administrativo, apesar das diligências adotadas pela impetrante para cumprimento das exigências administrativas.

A impossibilidade de acesso ao sistema eletrônico por deficiência tecnológica imputável exclusivamente à Administração Pública viola o direito fundamental de petição previsto no art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal.

A Administração Pública possui o dever de garantir funcionamento adequado, contínuo, acessível e eficiente das plataformas digitais disponibilizadas ao administrado, não podendo transferir aos cidadãos os prejuízos decorrentes de falhas estruturais dos sistemas informatizados.

A recusa ao processamento do requerimento administrativo em razão de instabilidade sistêmica afronta os princípios da eficiência, razoabilidade, boa-fé administrativa e proteção da confiança legítima.

A exigência de procuração pública para representação administrativa por advogado constitui formalismo excessivo e desprovido de previsão legal específica, sendo suficiente o instrumento particular de mandato regularmente firmado, nos termos do Código de Processo Civil e do Estatuto da Advocacia.

A imposição de exigências burocráticas desnecessárias cria barreiras administrativas incompatíveis com os deveres de desburocratização, acessibilidade e facilitação do acesso aos serviços públicos, especialmente em relação às pessoas com deficiência.

A isenção de IPVA destinada às pessoas com deficiência possui caráter inclusivo e concretiza os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, igualdade material e proteção da pessoa com deficiência.

O reconhecimento do direito da impetrante não impede o exercício do poder fiscalizatório da Administração Tributária, que permanece autorizada a revisar documentos, exigir esclarecimentos e cancelar o benefício em caso de irregularidade ou fraude.

Alegações genéricas de prejuízo à fiscalização tributária, desacompanhadas de demonstração concreta de risco ao interesse público, não legitimam restrições excessivas ao exercício de direito legalmente assegurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

SEGURANÇA CONCEDIDA.

Tese de julgamento:

Falhas operacionais em sistema eletrônico da Administração Pública não podem inviabilizar o exercício do direito fundamental de petição nem impedir o acesso do administrado a benefício legalmente assegurado.

A exigência de procuração pública para representação administrativa por advogado depende de previsão legal específica, sendo inválida a imposição administrativa fundada apenas em formalismo burocrático.

A Administração Pública deve assegurar acessibilidade, eficiência e regular funcionamento dos meios digitais utilizados para prestação de serviços públicos.

A isenção de IPVA destinada à pessoa com Transtorno do Espectro Autista deve ser interpretada em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana, igualdade material e inclusão social.

O reconhecimento judicial do direito à isenção tributária não afasta o exercício posterior do poder fiscalizatório pela Administração Fazendária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXIV, “a”, 37, caput, e 150, II; Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 3º, XII, “a”, e § 3º; Lei nº 8.906/1994; CPC, art. 105; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 51.424/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.05.2019, DJe 14.05.2019; TJPA, MS nº 0808748-26.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 23.11.2022; TJPR, Apelação/Reexame Necessário nº 0012135-18.2023.8.16.0131, Rel. Des. Antonio Renato Strapasson, j. 10.02.2025; TJAM, MSCIV nº 4001956-92.2023.8.04.0000, Rel. Des. Cezar Luiz Bandiera, j. 28.07.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, CONCEDEU A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pelo Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR
proposto por
AKEMI DA COSTA MIGIYAMA
em face do
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ – SEFA/PA
, com o objetivo de assegurar o exercício do direito de petição perante a Administração Tributária Estadual, mediante o recebimento de requerimento administrativo relacionado à restituição de valores pagos a título de IPVA, bem como afastar exigências administrativas reputadas ilegais.

Alega a parte impetrante que é contribuinte do Estado do Pará e pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudo técnico juntado aos autos, fazendo jus, no exercício de 2026, à restituição de valores pagos a título de IPVA. Sustenta que, ao tentar protocolar requerimento administrativo perante a SEFA/PA, encontrou “verdadeira impossibilidade prática de acesso ao serviço público”, uma vez que o órgão não admite protocolo físico e exige exclusivamente a utilização de sistema eletrônico que “não funciona adequadamente”. Relata ter realizado diversas tentativas de cadastro no portal eletrônico, preenchendo corretamente os dados exigidos, contudo o sistema retornava reiteradamente mensagem de erro, impedindo a conclusão do procedimento. Afirma ainda que, mesmo após contato administrativo sob protocolo nº 2605040095 e adoção das orientações fornecidas pelo próprio órgão, inclusive alteração de navegador, o problema persistiu. Acrescenta que a Administração Pública também passou a exigir comparecimento presencial para ativação cadastral e, no caso de representação por advogado, condicionou o atendimento à apresentação de procuração pública.

Em suas palavras, afirma que “a Administração não apenas deixou de garantir o acesso, como efetivamente o inviabilizou”, bem como que “a recusa de protocolo físico, aliada à falha do sistema eletrônico, configura verdadeira negativa de acesso à Administração Pública”. Aduz ainda que “a exigência de procuração pública constitui ato administrativo ilegal, abusivo e desprovido de fundamento jurídico”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o direito de petição constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, não podendo ser restringido por falhas sistêmicas ou exigências administrativas desproporcionais. Sustenta que a Administração Pública, ao adotar meios digitais, deve observar os parâmetros da Lei nº 14.129/2021, garantindo acessibilidade, eficiência e inclusão. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a adoção de sistema eletrônico não pode inviabilizar o acesso do administrado ao serviço público”.

Aduz, ainda, a ilegalidade da exigência de procuração pública para atuação de advogado perante a Administração, ao argumento de que a Lei nº 8.906/1994 admite a representação mediante simples instrumento particular de mandato, inexistindo previsão legal para imposição de escritura pública. Sustenta violação ao princípio da legalidade administrativa e às prerrogativas profissionais da advocacia, citando precedentes do STF e STJ acerca da impossibilidade de imposição de formalidades não previstas em lei.

Argumenta também que, por ser pessoa com Transtorno do Espectro Autista, enquadra-se legalmente como pessoa com deficiência, nos termos da Lei nº 12.764/2012, atraindo a incidência das normas protetivas previstas na Lei nº 13.146/2015. Afirma que as falhas do sistema eletrônico, somadas às exigências administrativas impostas, configuram barreiras tecnológicas e burocráticas incompatíveis com os deveres estatais de acessibilidade, inclusão e eliminação de obstáculos ao exercício de direitos fundamentais.

Sustenta estarem presentes os requisitos para concessão da tutela liminar, afirmando que o fumus boni iuris decorre da violação ao direito fundamental de petição e da ilegalidade das exigências administrativas, enquanto o periculum in mora estaria caracterizado pela impossibilidade de exercício do direito à restituição tributária e risco de perda de prazos administrativos, agravado por sua condição de pessoa com deficiência.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita; o recebimento e processamento do mandado de segurança; a concessão de medida liminar para determinar à autoridade coatora que proceda ao imediato recebimento do requerimento administrativo independentemente de cadastro prévio no sistema eletrônico; assegure meio alternativo e eficaz de protocolo, inclusive físico ou eletrônico; se abstenha de exigir procuração pública; promova o regular processamento do requerimento administrativo sem imposição de novos entraves; e comprove o cumprimento da decisão judicial. Requer, ainda, a fixação de multa diária em caso de descumprimento, a notificação da autoridade coatora, a oitiva do Ministério Público e, ao final, a concessão definitiva da segurança, com reconhecimento da ilegalidade da recusa de protocolo físico e da exigência de procuração pública, bem como determinação para que a Administração se abstenha de criar barreiras administrativas ou tecnológicas que inviabilizem o acesso da impetrante aos serviços públicos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória determinando a redistribuição para seção de direito público – Id. 36048332.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar do mandando de segurança – Id. 36058889.

O
Estado do Pará
apresentou
manifestação
requerendo seu ingresso na lide na qualidade de litisconsorte passivo necessário, sustentando que a pretensão da impetrante buscaria criar “uma espécie de blindagem em face ao poder de fiscalização”, além de obter “autorização deste Poder Judiciário para criar uma regra específica e customizada a seus interesses”. Transcreveu, inclusive, os pedidos formulados na inicial, destacando a pretensão de reconhecimento da ilegalidade da recusa de protocolo físico e a determinação para que a Administração se abstenha de criar barreiras administrativas ou tecnológicas ao acesso da autora aos serviços públicos.

Alega o Estado do Pará que os fatos narrados na petição inicial não correspondem à realidade, negando expressamente: a existência de dificuldade desproporcional ou ilegal para acesso aos serviços públicos; a inexistência de protocolo físico perante a SEFA/PA; eventual falha relevante no sistema informatizado; a ocorrência de reiteradas tentativas frustradas de cadastro pela autora; a exigência de comparecimento presencial para ativação cadastral; bem como a suposta exigência de procuração pública para representação por advogado. Sustenta, ainda, que a atuação fiscal ocorreu “nos perfeitos limites da legalidade”.

Em reforço, argumenta que a pretensão deduzida na inicial busca tornar a autora “imune ao poder fiscalizatório do fisco estadual”, o que reputa inadmissível. Para fundamentar sua tese, invoca a Teoria dos Poderes Implícitos, defendendo que, ao atribuir competências tributárias aos Estados, a Constituição Federal também lhes conferiu os meios necessários ao exercício da fiscalização tributária. Nesse contexto, cita doutrina de Joseph Story e Paulo Bonavides para sustentar que “onde se pretende o fim se autorizam os meios”, concluindo que o Estado possui legitimidade constitucional para adotar mecanismos de fiscalização destinados a combater evasão, sonegação e fraudes fiscais.

Sustenta ainda que o poder de fiscalização pertence precipuamente ao Poder Executivo e que sua atuação, quando pautada na legalidade e razoabilidade, não pode ser obstada pelo Poder Judiciário. Afirma que eventual acolhimento da pretensão da impetrante transformaria em “letra morta” as regras de fiscalização tributária, violando o princípio da separação dos poderes e dificultando o exercício das competências constitucionais do Estado do Pará. Defende também que a relação entre fisco e contribuinte configura relação especial de sujeição, admitindo determinadas restrições ao exercício de direitos fundamentais, desde que compatíveis com o interesse público constitucionalmente protegido.

Prossegue afirmando que a fiscalização tributária constitui “a mola mestra do Sistema Tributário”, sendo indispensável à arrecadação estatal e à manutenção de serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança. Para corroborar sua argumentação, menciona precedente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul acerca da necessidade de cautela na limitação da atuação fiscalizatória do Estado, especialmente em relação à Súmula nº 323 do STF. Transcreve ainda excertos doutrinários e jurisprudenciais defendendo a efetividade das medidas fiscalizatórias como instrumento de combate à evasão fiscal e às fraudes tributárias.

Por fim, requer o Estado do Pará o indeferimento da liminar pleiteada e a total improcedência do mandado de segurança, assegurando-se, em qualquer hipótese, “o direito ao poder-dever de fiscalização por parte do Poder Público”.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança em favor da impetrante, a fim de que o Estado do Pará seja condenado a admitir o requerimento administrativo para fins de isenção do IPVA inclusive na forma física, independentemente de procuração pública para o advogado constituído pela interessada – Id. 36782127.

É o relatório.

VOTO

VOTO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança.

II - Mérito

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento do direito do impetrante à isenção de IPVA, com fundamento no art. 3º, inciso XII, alínea “a”, da Lei Estadual nº 6.017/1996, que contempla veículos de propriedade ou posse, inclusive por leasing, de pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, Síndrome de Down ou autistas, limitada a isenção a um veículo.

No caso concreto, a prova documental acostada aos autos evidencia, de forma suficiente e pré-constituída, o preenchimento dos requisitos legais pelo impetrante, notadamente quanto à condição pessoal protegida pela norma e à vinculação do veículo indicado ao beneficiário. Assim, não há necessidade de dilação probatória, estando configurado o direito líquido e certo exigido pela via mandamental.

Constato que a impetrante logrou demonstrar, mediante documentação idônea acostada aos autos, a ocorrência de reiteradas falhas operacionais no sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, circunstância que inviabilizou o regular protocolo do requerimento administrativo destinado à obtenção da isenção do IPVA.

Consta dos autos que a parte impetrante empreendeu diversas tentativas de formalização do pedido administrativo, todas frustradas em razão de instabilidades sistêmicas, indisponibilidade da plataforma digital e impedimentos técnicos alheios à sua vontade, circunstâncias que impediram a conclusão do procedimento eletrônico necessário à análise do benefício fiscal pleiteado.

A prova documental produzida evidencia que a impetrante diligenciou de maneira contínua e tempestiva para cumprir as exigências administrativas pertinentes, não podendo ser penalizada por deficiência estrutural ou falha operacional imputável exclusivamente à Administração Pública.

Nessa perspectiva, revela-se incompatível com os princípios da razoabilidade, da boa-fé administrativa e da eficiência impor à administrada os ônus decorrentes da precariedade do sistema eletrônico mantido pelo próprio ente fazendário, sobretudo quando demonstrado que a interessada adotou todas as providências que estavam ao seu alcance para efetivar o protocolo do requerimento.

Desse modo, reconheço que os obstáculos técnicos apresentados pelo sistema da SEFA configuraram causa legítima e suficiente para justificar a ausência de conclusão do procedimento administrativo em tempo oportuno, não podendo tal circunstância servir de fundamento para o indeferimento do benefício pretendido.

De acordo com o entendimento deste Relator, o óbice técnico verificado no sistema eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda
não representa mera irregularidade administrativa desprovida de relevância jurídica, mas configura verdadeira afronta a garantias constitucionais asseguradas ao administrado.

Isso porque a impossibilidade de protocolização do requerimento administrativo, decorrente de falhas operacionais atribuíveis exclusivamente à Administração Pública, viola diretamente o direito fundamental de petição, previsto no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, o qual assegura a todos o direito de dirigir-se aos órgãos públicos para defesa de direitos ou formulação de pretensões, independentemente do pagamento de taxas.

O exercício desse direito não pode ser inviabilizado por deficiência tecnológica, indisponibilidade sistêmica ou inadequação dos meios eletrônicos disponibilizados pelo próprio Poder Público, sobretudo quando o administrado demonstra ter adotado todas as providências necessárias para formalizar sua pretensão perante a autoridade competente.

Além disso, a falha constatada também afronta o princípio constitucional da eficiência administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, segundo o qual a Administração Pública deve atuar de maneira adequada, funcional, contínua e eficaz, assegurando aos administrados acesso regular e efetivo aos serviços públicos disponibilizados em ambiente físico ou digital.

A implementação de plataformas eletrônicas para atendimento ao cidadão impõe ao ente público o dever correlato de garantir estabilidade, acessibilidade e regular funcionamento dos sistemas informatizados utilizados para a prática de atos administrativos. Não se mostra juridicamente admissível transferir ao administrado os prejuízos decorrentes da precariedade ou instabilidade dos mecanismos tecnológicos mantidos pela própria Administração.

Nesse contexto, impedir o exercício de direito legalmente assegurado em razão de falha sistêmica caracteriza atuação incompatível com os postulados da eficiência, da razoabilidade, da boa-fé administrativa e da proteção da confiança legítima, especialmente quando demonstrado que a parte interessada agiu com diligência e tempestividade na tentativa de formular o requerimento administrativo pertinente.

A recusa administrativa, diante da comprovação dos pressupostos legais, revela-se ilegítima. Explico.:

A autoridade coatora não pode criar óbice não previsto em lei, tampouco restringir benefício fiscal concedido expressamente pelo legislador estadual em favor de grupo vulnerável. A isenção em exame possui nítido caráter inclusivo e concretiza valores constitucionais como dignidade da pessoa humana, igualdade material, proteção da pessoa com deficiência e promoção da mobilidade.

A exigência de apresentação de procuração pública para a formulação de requerimento administrativo por intermédio de advogado não se revela compatível com o princípio da razoabilidade, sobretudo quando inexistente previsão legal específica que imponha tal formalidade como condição indispensável ao exercício do direito pleiteado.

Com efeito, a atuação do advogado regularmente constituído mediante instrumento particular de mandato encontra pleno respaldo no ordenamento jurídico pátrio, especialmente à luz do art. 105 do Código de Processo Civil e das disposições contidas no Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), não havendo fundamento jurídico idôneo para que a Administração Pública imponha exigência mais gravosa sem expressa autorização legal.

A imposição de procuração pública, além de representar formalismo excessivo, acaba por criar obstáculo desnecessário ao acesso do administrado aos serviços públicos e ao exercício de direitos assegurados em lei, especialmente quando a representação processual e administrativa já se encontra suficientemente comprovada por instrumento particular regularmente firmado.

Não se pode admitir que a Administração Pública estabeleça condicionantes burocráticas desproporcionais, capazes de dificultar ou inviabilizar o exercício de pretensão legítima, sobretudo em hipóteses nas quais inexiste controvérsia acerca da autenticidade da representação conferida ao patrono constituído.

Tal exigência, desprovida de justificativa razoável e de amparo legal específico, afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência administrativa, na medida em que impõe ao administrado ônus excessivo e desnecessário para a prática de ato administrativo ordinário.

Além disso, a Administração deve pautar sua atuação pela desburocratização e facilitação do acesso do cidadão aos procedimentos administrativos, especialmente em ambiente digital, não sendo admissível a criação de exigências formais que extrapolem os limites estritamente necessários à segurança jurídica do procedimento.

Nesse contexto, a exigência de procuração pública para representação administrativa por advogado revela-se medida desarrazoada e incompatível com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, razão pela qual não pode servir de fundamento válido para obstar a análise ou o deferimento do requerimento formulado pela parte interessada.

Destaco que a finalidade da norma é assegurar tratamento tributário diferenciado como instrumento de inclusão, mobilidade e concretização da igualdade material, em harmonia com a dignidade da pessoa humana e com a proteção constitucional conferida às pessoas com deficiência.

Ressalte-se que o próprio § 3º do art. 3º da Lei Estadual nº 6.017/1996 prevê, para os beneficiários do inciso XII, o reconhecimento automático do benefício fiscal no primeiro emplacamento, desde que o bem permaneça em nome do mesmo proprietário e o laudo médico esteja válido.

“Art. 3º São isentos do pagamento do imposto:”

(...)

XII - os veículos de propriedade, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - “leasing”, limitada a isenção a um veículo por propriedade, tratando-se de:

a) pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, Síndrome de Down ou
autistas
;

b) entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas com deficiência física, quando adaptados por exigência do órgão de trânsito;”

O entendimento consolidado do STJ segue no mesmo sentido. Em situação semelhante, decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IPVA . ISENÇÃO EM RELAÇÃO AO VEÍCULO CUJO PROPRIETÁRIO, NÃO CONDUTOR, É PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO . 1. A controvérsia jurídica é referente à possibilidade de isenção de IPVA para pessoa com transtorno do espectro autista que não é condutora do veículo mencionado no mandamus. 2. É discriminatória e fere o princípio da isonomia tributária a exigência de que o veículo seja conduzido pelo próprio solicitante, um vez que exclui aqueles que dependem de outra pessoa para se locomover, como no presente caso .
3.O fato de o veículo ser conduzido por terceira pessoa não constitui impedimento para ser deferida a isenção do IPVA, pois a intenção do legislador é justamente viabilizar a locomoção das pessoas com transtorno do espectro autista.
4.
Ademais, faz-se premente uma interpretação extensiva do artigo 5º, inciso V, da Lei estadual n .º 2.877/2007 para contemplar em suas hipóteses normativas, a possibilidade da concessão do benefício fiscal de IPVA à pessoa com transtorno do espectro autista independentemente da avaliação a respeito da capacidade de condução de seu próprio veículo automotor, uma vez que em situações fáticas idênticas a estas, o Estado do Rio de Janeiro defere isenção de ICMS (Convênio Confaz n.º 38/2012), sem condicioná-lo a tal requisito. Assim, em razão desta discriminação normativa provocar distinção entre contribuintes inseridos em idêntica situação fática, deve-se prevalecer a exegese normativa que ora se propõe ao inciso V, do artigo 5º, da Lei estadual 2 .877/2007, sob pena de se violar o princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da CF/1988)
5. Afora a sobredita exegese do artigo 5º, inciso V, da Lei estadual n.º 2 .877/2007, remanesce hígida as demais disposições normativas da lei estadual quanto aos requisitos para a concessão da isenção do IPVA, sobretudo, quando limitam o gozo do regime fiscal a um único veículo por beneficiário, em cada espécie e categoria, nos termos da regulamentação infralegal, e, bem como nos termos das alterações introduzidas pela Lei estadual n.º 7.582/2017; 6. Recurso em mandado de segurança provido .(STJ - RMS: 51424 RJ 2016/0171281-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019) (grifo nosso)

De modo análogo, esta Corte estadual já decidiu que:

MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Tratando-se de veículo adquirido com deficiência física, com necessidade de utilização do veículo para facilidade de locomoção, é devida a isenção tributária do IPVA. Circunstância que não afasta o benefício.

2.
O artigo 3º, XII, da Lei Estadual nº 6.017/1996, modificada pela Lei nº 8.867 de 10/06/2019 que dispõe sobre a isenção do IPVA dos veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física não deve ser interpretado literal e isoladamente. Não obstante a norma do artigo 111 do CTN, a interpretação do texto legal deve ser sistemática e teleológica em consonância com os princípios constitucionais. Descabida restrição diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e da igualdade Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.

3. Isenção fiscal que visa a inclusão social da pessoa com deficiência. Princípios da igualdade e isonomia tributária.

4. Segurança concedida, à unanimidade. (TJPA, Mandado de Segurança nº 0808748-26.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 23/11/2022) (grifo nosso)

Destaco precedentes de outros Tribunais pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ISENÇÃO DE IPVA PARA PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO . RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARANÁ DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo Estado do Paraná contra sentença que concedeu mandado de segurança, reconhecendo o direito à isenção do pagamento de IPVA da impetrante, representada por seu responsável legal, em razão de sua condição de portadora de TEA, e que indeferiu os pedidos de restituição de valores pagos e de indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a isenção do pagamento de IPVA para veículo de propriedade de representante legal de pessoa portadora de Transtorno do Espectro Autista, bem como a restituição de valores pagos a título de IPVA e a indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A impetrante comprovou ser portadora de Transtorno do Espectro Autista, o que garante o direito à isenção do IPVA conforme a legislação. 4. Os laudos médicos apresentados pela impetrante não podem ser desconsiderados sem prova incontroversa de fraude, mantendo a presunção de veracidade . 5. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, impossibilitando a restituição de valores pagos antes da impetração. 6. O mandado de segurança não é a via adequada para requerer indenização por danos morais, devendo a impetrante buscar a ação pertinente . IV. DISPOSITIVO E TESE7. Sentença confirmada em reexame necessário.8 . Apelação cível desprovida._________Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.260/2003, art. 14, V; Resolução SEFA nº 135/2021, arts . 17, § 3º, e 23, § 2º, V, b; Código Tributário Nacional: CTN, art. 116, p.u.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 269; STF, Súmula nº 271; TJPR, Agravo de Instrumento, 0040632-18 .2021.8.16.0000, Rel . Des. Luiz Mateus de Lima, 5ª Câmara Cível, j. 16.11 .2021.Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que a pessoa que pediu a isenção do pagamento do IPVA, por ser portadora de Transtorno do Espectro Autista, tem direito a essa isenção, pois apresentou um laudo médico que, apesar de haver suspeitas de fraude, ainda é considerado válido. No entanto, o pedido de devolução dos valores pagos de IPVA entre 2019 e 2023 foi negado, pois a lei não permite que o mandado de segurança tenha efeitos retroativos. Além disso, o pedido de indenização por danos morais também foi negado, pois não é possível fazer esse tipo de pedido por meio de mandado de segurança . Portanto, a decisão do juiz de primeira instância foi confirmada.

(TJ-PR 00121351820238160131 Pato Branco, Relator.: Antonio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 10/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2025)

MANDADO DE SEGURANÇA.
ISENÇÃO DE IPVA À RESPONSÁVEL LEGAL DE MENOR AUTISTA. INÉRCIA DA SEFAZ EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADO . ORDEM CONCEDIDA. 1. Nota-se ter a Impetrante seguido o rito para garantir a Isenção de IPVA estritamente, todavia, não se verifica o mesmo por parte da SEFAZ/AM. Se há um parecer completo e favorável da DEARC e juntada completa dos documentos exigidos legalmente, não há razões para demora exacerbada em garantir o feito à interessada; 3 . O pedido abrange o pai biológico do menor em questão e a isenção abrange o único veículo da família, utilizado para locomoção do menor à escola e consultas médicas, bem como para outras situações necessárias para acompanhamento do TEA, demonstrando, assim, a necessidade e urgência da concessão do direito; 4. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA.

(TJ-AM - MSCIV: 40019569220238040000 Manaus, Relator.: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 28/07/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 28/07/2023)

Diante dos precedentes e doa argumentos contido neste voto, concluo que a pretensão deduzida pela impetrante não acarreta qualquer prejuízo ao exercício do poder fiscalizatório da Administração Pública, tampouco compromete os mecanismos de controle e verificação inerentes à atividade fazendária desempenhada pelo Estado do Pará.

Isso porque o reconhecimento da possibilidade de processamento do requerimento administrativo, nas circunstâncias evidenciadas nos autos, não impede que a autoridade fazendária proceda à análise rigorosa do preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da isenção tributária, permanecendo íntegra a prerrogativa estatal de fiscalizar, revisar documentos, exigir esclarecimentos complementares e, inclusive, cancelar o benefício em caso de constatação posterior de irregularidade ou fraude.

Observa-se, ademais, que o
ente estatal não demonstrou concretamente, em momento algum, de que maneira o processamento ou deferimento do requerimento administrativo formulado pela impetrante poderia efetivamente comprometer a atividade fiscalizatória da Administração Tributária.

A alegação genérica de possível prejuízo ao controle administrativo, desacompanhada de elementos objetivos e específicos, não se mostra suficiente para justificar a imposição de restrições excessivas ao exercício de direito legalmente assegurado ao contribuinte.

Com efeito, incumbia ao Estado do Pará demonstrar, de forma clara e fundamentada, a existência de risco concreto à fiscalização tributária decorrente da medida pretendida pela impetrante, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao contrário, o que se verifica é que a parte impetrante apresentou documentação apta à comprovação dos requisitos exigidos pela legislação de regência, submetendo-se, inclusive, aos procedimentos administrativos ordinários de controle previstos pela própria Administração Fazendária.

Nessa perspectiva, impedir o exercício do direito pleiteado sob fundamento abstrato e hipotético de eventual dificuldade fiscalizatória revela-se medida desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação dos atos administrativos.

Cumpre salientar que o poder de fiscalização da Administração Pública não possui caráter absoluto, devendo ser exercido em harmonia com os direitos e garantias fundamentais do administrado, especialmente quando evidenciada a boa-fé da parte requerente e a inexistência de qualquer indício de fraude, simulação ou tentativa de evasão fiscal.

Assim, ausente demonstração concreta de lesão ao interesse público ou de efetivo comprometimento da atividade fiscalizatória estatal, não há fundamento legítimo para restringir ou inviabilizar o reconhecimento do direito vindicado pela impetrante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, concedo a segurança
para determinar que a autoridade impetrada reconheça em favor do impetrante a isenção do IPVA incidente sobre o veículo indicado nos autos, com fundamento no art. 3º, XII, “a”, da Lei Estadual nº 6.017/1996, abstendo-se de exigir o tributo enquanto mantidos os requisitos legais, sem prejuízo de fiscalização posterior quanto à permanência das condições autorizadoras do benefício.

Sem honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026